Tribunal: TJES
Processo: 5018957-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018957-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIOMAR MARCOS DE JESUS

AGRAVADO: SHEILLA FLANSSINETT RODRIGUES OLIVEIRA

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISTRATO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. POSSE VELHA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pela agravada, deferiu liminarmente o pedido possessório. O agravante sustenta inexistência de posse anterior pela agravada e a irrelevância da inadimplência alegada para justificar a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada detinha posse anterior sobre o imóvel, requisito essencial para a reintegração; e (ii) verificar se a posse velha obsta a concessão da liminar, considerando os requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse anterior da agravada resta comprovada pelo contrato de promessa de compra e venda celebrado em 01/04/2022 e pelo posterior distrato firmado entre as partes em 24/10/2022, que reconheceu a titularidade da agravada sobre o imóvel.

O esbulho possessório se configura a partir da recusa do agravante em desocupar o bem após o distrato formalizado, evidenciando-se a perda da posse pela agravada.

A posse velha não impede a concessão da liminar, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, como a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, o que se verifica no caso, diante da obrigação da agravada em arcar com as despesas do imóvel sem fruição do bem.

A decisão liminar de origem é reversível e, se tal decorrer da análise meritória, os prejuízos poderão ser convertidos em perdas e danos, não havendo que se falar em dano irreparável ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse anterior, ainda que exercida de forma indireta, deve ser comprovada para fins de reintegração de posse.

O esbulho se configura pela recusa do ocupante em desocupar o imóvel após distrato firmado entre as partes.

A posse velha não impede a concessão de liminar, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5007528-98.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 29.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5018957-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HELIOMAR MARCOS DE JESUS

AGRAVAD
A
:
SHEILLA FLANSSINETT RODRIGUES OLIVEIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
HELIOMAR MARCOS DE JESUS
, eis que irresignado com a decisão id. 54639976 dos autos de origem, proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha
,
que nos autos da “ação de reintegração de posse”, ajuizada por
SHEILLA FLANSSINETT RODRIGUES OLIVEIRA
, deferiu o pedido liminar, ante a presença dos requisitos legais.

Em suas razões recursais de id. 11259230, aduz o agravante que tal decisão não se sustenta, eis que o direito tutelado não está dentro do conceito de posse nova, aquela exercida a menos de um ano e um dia. Aponta, ainda, ausência de posse pretérita, eis que quando da aquisição do bem ninguém exercia posse sobre o mesmo. Ademais, aponta que a inadimplência relativa ao contrato ora firmado entre as partes corresponderia à apenas R$ 1.665,00 (um mil seiscentos e sessenta e cindo reais), o que, em sua visão, não justificaria a rescisão do contrato e determinação de reintegração de posse, mormente sem que a parte agravada tenha garantido o juízo os valores que recebeu de entrada.

Deste modo, requer o provimento recursal, para revogação da liminar de reintegração de posse no imóvel descrito nos autos, ora deferida na origem.

Em id. 11612394, o recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo.

Contrarrazões em id. 12385895, refutando os argumentos do agravante e pugnando pelo desprovimento.

Pois bem.

De partida, consigne-se que
a proteção possessória deve observar regramento referente, contido no Código de Processo Civil:

“
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Portanto, o deferimento da medida pleiteada requer prova de seus elementos ensejadores, o que não se verifica somente por meio do pagamento de despesas referentes ao imóvel objeto da lide.

A posse anterior, exigida como pressuposto para sua reintegração, ainda que possa ser verificada pelo exercício de forma indireta, deve ser efetivamente vislumbrada para permitir a modificação da decisão ora guerreada.

Com isso, sabe-se, em se tratando de ação possessória, a situação fática preexistente, o exercício da posse, é premissa para que se examine a ocorrência de turbação ou esbulho.

Atento a tais premissas, rememoro que na origem, a agravada ajuizou a ação visando reintegrar o imóvel localizado na Av. França, nº 271, ap 304, bloco 27, Jabaeté, Vila Velha - ES, CEP 29.126-742. Para tanto, demonstrou que que no dia 1º de abril de 2022 as partes celebraram contrato particular de promessa de compra e venda do referido bem.

Ademais, a parte ora autora comprovou que foi levada a arcar com despesas condominiais e IPTU do bem, referentes ao tempo de permanência do agravante em sua posse sem o devido pagamento pelo mesmo, além de não ter o ora réu arcado com as parcelas do financiamento do bem, nos termos contratados entre as partes. Por tais razões, como comprovado na ação originária, as partes formalizaram o respectivo distrato em 24 de outubro de 2022, após o que o mesmo se recusou a desocupar o bem.

O exposto evidencia, ao contrário da tese recursal, ser evidente a posse anterior do bem pela agravada.

Quanto ao esbulho, também está configurado diante da recusa em devolver o bem após o distrato formalizado, no qual consta assinatura do agravante.

Portanto, diferente de muitos casos analisados neste grau de jurisdição em que se entende pela necessidade de distrato judicial, no presente caso as partes formalizaram distrato extrajudicialmente, fato jurídico que, por certo, possui força de lei entre as partes.

Ademais, sobre a questão, sem embargo da alegação do agravante que teria adimplido parcela substancial do bem, a verdade é que sua inadimplência não se resumo ao valor de R$ 1.665,00 (um mil seiscentos e sessenta e cindo reais), mas a várias parcelas no referido valor, consistentes na obrigação assumida de arcar com as parcelas do financiamento do apartamento junto à Caixa Econômica Federal.

Prosseguindo, o agravante debate acerca da ausência de garantia quanto ao valor outrora adimplido à agravada, de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Ocorre que, além dos diversos pagamentos pela agravada de taxas condominiais e IPTU devidos pelo agravante nos cerca de 03 anos em que admitiu ter ocupado o bem, existe na ação de origem pedido de condenação ao valor pelo uso do bem no período, além de indenização por danos morais.

Portanto, embora não seja esta via própria para adentrar nesta questão, que ainda será objeto de instrução e julgamento pelo juízo singular, o que parece é que a agravada buscou a mitigação de seu prejuízo em estrita boa-fé.

Por fim, acerca do momento do esbulho, resta evidenciado a partir do distrato (24/10/2022), de modo que, tendo sido a reintegração de posse ajuizada em 09/10/24, conclui-se que o caso é de posse velha.

Tal, entretanto, não afasta o direito à liminar, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, como já decidiu esta C. Quarta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSE VELHA. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Analisando os presentes autos, e considerando a via estreita deste recurso, verifico que os Agravantes não apresentaram indícios mínimos da existência do contrato de comodato verbal a que fizeram referência em suas razões recursais. 2. Por outro lado, as provas coligidas até então aos autos apontam com mais vigor para a tese do Agravado, no sentido de que inexiste comodato verbal e de que o mesmo exerce a posse plena dos imóveis descritos nos autos há cerca de 28 (vinte e oito) anos. 3.
Conforme cediço, a posse velha não obsta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, todavia é necessário que estejam preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (perigo da demora e verossimilhança das alegações)
, cuja concomitante presença considero ser duvidosa no presente caso, sendo temerária a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel no limiar da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 29/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007528-98.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar).

Assim, entendo evidentes os elementos de prova quanto à probabilidade do direito da agravada.

Ademais, tratando-se de recurso contra análise de pedido liminar, pertinente consignar que resta configurada a urgência para a mesma, já que a parte vem arcando com o financiamento do bem, com as taxas condominiais e IPTU, sem fruição do imóvel, sendo certo que a ausência de tais pagamentos poderiam acarretar prejuízos ainda maiores para a mesma, especialmente perante a instituição financiadora.

Não bastasse, a medida deferida na origem é plenamente reversível, podendo se resolver em perdas e danos.

Deste modo, presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela na origem em favor da agravada, bem como por estarem ausentes os elementos necessários para a revogação da mesma nesta instância recursal, pertinente a manutenção da decisão combatida.

Por tais premissas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.